Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0704554-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAMON OLIVEIRA CAMPANATE PACIENTE: BRENO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Ciente da r. decisão de ID 34432694 proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que acolheu os embargos de declaração opostos no recurso em habeas corpus apenas para esclarecer acerca da “invalidade das provas decorrentes do indevido ingresso na residência do embargante sem prévia autorização judicial nos Autos n. 0741110- 31.2021.8.07.0001, da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, devendo o Juiz natural identificar as provas delas derivadas, que deverão ser invalidadas”. Cumpridas as determinações proferidas pela Corte Cidadã e comunicado ao d. Juízo de piso, procedam-se as demais comunicações de praxe e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR